Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013410-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO BIAZOTO - CPF: 062.256.631-85 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
INDULTO
–

DECRETO 11.302/2022

–
P
EDIDO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
– TEMA JÁ DISCUTIDO NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 7.330/DF, REL. MIN. LUIZ FUX
), RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 1450100, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.267),
QUE N
ÃO SUSPENDEU OS DISPOSITIVOS LEGAIS

–

INVIABILIDADE
–

MÉRITO
–
EXECUTIVOS DE PENA PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO -

C
RIME IMPEDITIVO
QUE
NÃO HOUVE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
–
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE
–
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO
–
PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA UNIFICADA DO STF E STJ

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade.

Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7.330/DF, Rel. Min. Luiz Fux), Recurso Extraordinário (RE) 1450100, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.267),
com
deci
são para
não de suspen
der
os efeitos do
s
dispositivo
s
lega
is enquanto não houver julgamento
definitivo
.

2
.

I
nformativo de n. 812
/
20
24
do STJ (
AgRg
no HC 890.929-SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024,
DJe
29/4/2024
), entendimento unifica
n
do
ao
do STF,
para
os quais o

crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de
penas
, devendo haver o cumprimento integral da pena
deste
crime
para concessão do benefício.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por FABIO BIAZOTO, em face de decisão pro
latada
pelo r. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’
Oeste
(
MT
)
, que indeferiu pedido de concessão de indulto ao agravante.

Em suas razões recursais (Id 214899194
, fl. 17
), a defesa requer “o provimento do recurso para que seja reconhecido em favor do apenado o benefício do indulto previsto no art. 5º, p. único do Decreto Presidencial n
.
11.302/2012, declarando extinta a punibilidade das seguintes guias/penas: a) guia de fls. 173/147 (seq. 1.6), autos n. 0000698- 05.2014.8.11.0011, condenado pela prática do crime descrito no art. 155, ‘caput’, do Código Penal, pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão”; b) guia de fls. 201/202 (seq. 1.7), autos n. 0000038- 40.2016.8.11.0011, condenado pela prática do crime descrito no art. 155, ‘caput’, do Código Penal, pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão”.

C
ontrarrazões d
e
agrav
o (Id. 214899194
, fl. 34
)
, pugn
ando
,

preliminarmente
,
pela
declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.302/2022
, bem como
,
no mérito
,
pelo desprovimento do recurso
, por entender que a soma/unificação d
as
penas
ultrapassaria
5 anos, obsta
ndo
o
preenchimento do requisito objetivo
do art. 5º c/c art.
11
,
da referida normativa à concessão

benefício
.

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada (Id.
214899194,
fl.
59
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso (Id.
220766158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
ABIO BIAZOTO, em face de decisão pro
latada
pelo r. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’
Oeste
(
MT
)
, que
os autos do processo executivo de pena n.
0004906-32.2014.8.11.0011
, negou a concessão de indulto

(Decreto n
.

11.302/2022
)
.

Alega
,
o agravante
,
que no
processo executivo de pena no

qual o apenado cumpre uma pena privativa de liberdade unificada de 25 (vinte e

cinco) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, atualmente no regime

fechado
, duas penas privativas de liberdade estariam aptas à concessão de indulto:

a)
G
uia de fls. 173/147 (seq. 1.6), autos n. 0000698-

05.2014.8.11.0011, condenado pela prática do crime

descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal,
à
pena

de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão;

b)
G
uia de fls. 201/202 (seq. 1.7), autos n. 0000038-

40.2016.8.11.0011, condenado pela prática do crime

descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal,
à
pena

de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de
indulto
feito pelo
recorrente
,
por entender não restarem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 5º,
parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
, pois “O apenado ostenta condenação autos n. 0002218-24.2019.8.11.0011, pela prática do crime descrito no art. 157
,
do Código Penal,
à
pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a qual não foi cumprida,
o
que por consequência impede a obtenção do indulto almejado
, razão pela qual indefiro a concessão do

indulto
”
.

Conforme ressai dos autos, o
agravante possui as seguintes as seguintes condenações criminais com trânsito em julgado
vinculadas ao
executivo de pena n.
0004906-32.2014.8.11.0011
:

GUIA 1 – condenado
à
pena de 4

a
nos
,

11

m
eses e
15

d
ias
, no regime fechado, pela

prática do crime previsto no art. 158, c/c art. 61, inciso II, “f” e “h”
,
do

CP, por duas vezes, (sentença 1.1 fls. 07/28);

GUIA 2 – condenado
à
pena de 4

a
nos,
no regime semiaberto, pelo crime

tipificado no art. 157, do CP, (acórdão 1.2 – fls. 26/40);

GUIA 3 – condenado
à
pena de 4

a
nos e
22

d
ias
, no regime fechado, pela prática

do crime previsto no art. 158, do CP, (sentença 1.4 fls. 22/33);

GUIA 4 – condenado
à
pena de 6

a
nos
,

4

m
eses e
15

d
ias
, no regime fechado, pela

prática do crime previsto no art. 157, §

2º, inciso I, c/c art. 61, inciso II,

“f”, ambos do CP, (sentença 1.5 fls. 29/46);

GUIA 5 – condenado
à
pena de 5

a
nos
,

6

m
eses e
15

d
ias
, no regime fechado, pela

prática do crime previsto no art. 157, §

1º do CP, (sentença 47.2)
.

Quanto
ao pedido incidental
de inconstitucio
nalidade do Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
dever ser rejeitad
o
, visto que o indulto presidencial é ato privativo do Presidente da República, que tem discricionariedade para estipular os critérios de sua concessão, desde que não contrariem a Constituição ou as normas infraconstitucionais (art. 84, XII, CF).

A constitucionalidade do instituto do indulto é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que
,
inclusive
,
em casos semelhantes já decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.
2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco
adstrita
à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia

principis
, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020)
(grifos meus)
.

Nesse sentido estende este e. Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA DO ART. 5º DO DECRETO Nº. 11.302/2022 – CONTROLE ABSTRATO DA LEI FEDERAL – COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REJEIÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – AGRAVO PROVIDO.

“Não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo pelo subjetivismo de outro Poder. Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto de indulto” (STF; ADI nº 5.874/DF.
Rel
Min. Roberto Barroso)

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

(N.U 1014828-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023) (grifos meus
).

Não obstante a
s
reservas feitas pelo próprio STF,
o
pedido
de inconstitucionalidade da normativa do indulto de 2022
tem sido apresentado em diversas ações por todo o
P
aís, sendo que o exame de constitucionalidade do teor do decreto já foi submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI 7.330/DF
,
Rel. Min. Luiz Fux),
sendo que o Recurso Extraordinário (RE) 1450100, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.267),
também resta
pendente de julgamento
,
decidindo
,
entretanto, por ora,
pela não de suspensão dos efeitos do dispositivo legal questionado
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE INDULTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constata-se que "[A] alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral. Ademais, o exame de constitucionalidade do teor do decreto já foi submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem a determinação, por ora, de suspensão dos efeitos do dispositivo legal questionado" (
AgRg
no HC n. 840.517/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 9/11/2023).

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não é possível utilizar a soma das penas unificadas para impedir a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Para os propósitos estabelecidos no art. 5º do mesmo ato normativo, as penas máximas em abstrato devem ser consideradas individualmente. Precedentes.

3. Cabível a concessão de indulto ao agravado, nos termos previstos no Decreto n. 11.302/2022 pois, consoante consta dos autos, ele possui condenações transitadas em julgado por crimes cujas penas privativas de liberdade máxima em abstrato não são superiores a 5 anos, até 25 de dezembro de 2022
e os demais crimes não são do tipo impeditivo.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 873.444/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA ANALISAR A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante entendimento pacificado, "A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral. Ademais,
o exame de constitucionalidade do teor do decreto já foi submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem a determinação, por ora, de suspensão dos efeitos do dispositivo legal questionado" (
AgRg
no HC 840.517/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/11/2023,
DJe
de 09/11/2023).

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial" (
AgRg
no HC 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/06/2023,
DJe
de 26/06/2023).

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 875.807/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 17/6/2024.)

Deste modo
, como a
matéria já está sendo discutida apropriadamente no STF
e foi decidido pela não suspensão dos dispositivos até análise daquela ação
,

indefiro

pedido.

No que
pertine
ao mérito, não obstante o
STJ te
nha
entendimento de que para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 as penas máximas em abstrato devem ser consideradas individualmente,
bem como decidiu por determinado tempo que a existência de crime impeditivo
fora da situação de concurso de crimes não obstaria a concessão da benesse, h
ouve uma alteração recentemente de entendimento para se unificar
à
jurisprudência do STF,
no sentido de
que
have
ndo
crime impeditivo, este deve ser cumprido integralmente
antes à c
oncessão d
o
indulto
de 2022
.

Neste sentido
,
o
STJ editou o informativo
de
n. 812
,
de 21 de maio de 2024,
decorrente do voto paradigma do julgamento feito no
AgRg
no HC 890.929-SE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024,
DJe
29/4/2024
:

“O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.

No julgamento do
AgRg
no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

Contudo, sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, firmou a orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no referido Decreto Presidencial, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.

Assim, a fim de prezar pela segurança jurídica, deve o Superior Tribunal de Justiça modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”.
(grifos meus)

Nesse sentido
,
também entende o e. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena do crime considerado hediondos ou a eles equiparados, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

(N.U 1008336-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)
(grifos meus).

Assim, embora o agravante tenha duas condenações que permitiriam
, em tese,
a concessão do indulto, ele
também
possui
condenação por crime impeditivo, que conforme a jurisprudência unificada do STJ, STF e entendimento do TJMT,
deve ter a pena cumprida integralmente para a concessão da benesse, não merecendo, portanto, reforma da decisão agravada.

Com efeito
,
não
estando
preenchido o requisito exigido no referido Decreto Presidencial para a concessão do Indulto,
conheço do recurso de agravo em execução
,
nego o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade
,
e, no mérito,
quando à
concessão
de indulto,
em
consonância

com
o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024